Tribunal: TJBA
Processo: 8000483-58.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000483-58.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: MARIA APARECIDA VELUCI PEREZ e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (USUCAPIÃO). IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES INDEMONSTRADA. PEDIDO INDEFERIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO.
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que indeferiu o pedido de notificação e extinguiu o feito, com lastro no artigo 485, inciso IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão reunidos os pressupostos para o protesto judicial, com o único propósito de interromper a prescrição aquisitiva (usucapião) sobre o bem imóvel apontado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O protesto judicial, assim como a notificação, é medida unilateral de jurisdição voluntária, que não ostenta natureza litigiosa, tampouco resulta na apreciação do mérito da ação principal futuramente a ser ajuizada. Sua finalidade é promover a manifestação formal da vontade do interessado sobre assunto juridicamente relevante a pessoas participantes da mesma relação jurídica, dando-lhes ciência do seu propósito.

4. No entanto, esse instituto possui como pressuposto a participação prévia de pessoas da mesma relação jurídica, o que não se verifica na situação narrada, como corretamente analisado pela magistrada singular.

5. Além do mais, não restou demonstrada a existência de quaisquer óbices para que o recorrente ajuizasse a ação que entendesse cabível para o reconhecimento do seu alegado direito.

6. Por fim, a tese a respeito da ausência de litigiosidade e da impossibilidade de condenação em honorários, extrai-se dos autos que, desde o despacho inicial do juízo de origem, foi estabelecida a necessidade de oitiva da parte adversa, considerando que foi formulado pedido de averbação da notificação no registro público, na forma do art. 728, II do CPC.

7. Logo, uma vez apresentada insurgência pelo requerido, com constituição de advogado, e sendo o pedido julgado improcedente, o arbitramento de honorários é consequência lógica da necessidade de remuneração do patrono que atuou no feito.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso conhecido e não provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art
s.
726
e 728, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000483-58.2022.8.05.0081
, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS e como apelados MARIA APARECIDA VELUCI PEREZ e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18